Tribunal: TJDFT
Processo: 0744793-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Vistos etc. Consoante alinhado na peça recursal, o inconformismo manifestado pelos agravantes estava endereçado à decisão que, no curso da ação mandamental que impetraram em desfavor do Distrito Federal almejando a suspensão da exigibilidade do ICMS correspondente ao adicional de 2% recolhido para o Fundo de Combate e Erradicação à Pobreza, indeferira a medida liminar pleiteada. Ocorre, contudo, que, em consulta ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, apreende-se que a segurança postulada fora denegada[1]. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelos agravantes, pois não foram agraciados com as benesses da justiça gratuita. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 15 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 74123051 - Sentença - Processo de origem: 0706064-61.2020.8.07.0018